Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707747-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DOTERRA HOLDINGS DO BRASIL LTDA., DOTERRA DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DOTERRA DO BRASIL LTDA e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 225053457, autos originários) que, no mandado de segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de reconhecer a ilegalidade da exigência do ICMS, com inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo, indeferiu o pedido de concessão de liminar. Em consulta ao processo originário, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença de mérito em 27/3/2025, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 31 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora